Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Processo : 0727306-91.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 199392413 dos autos originários n. 0737933-88.2023.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, sob o fundamento de que, “havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu”. A agravante alega que é autônoma e, além da presunção de hipossuficiência que milita em seu favor, juntou documentos que comprovam a sua hipossuficiência econômica. Salienta que a assistência de advogado particular não impede o benefício buscado, tampouco a distribuição da ação no foro do réu pode ser considerado motivo para a não concessão da justiça gratuita. Aduz que o fundamento utilizado na decisão recorrida não encontra amparo legal e configura óbice à Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para conceder a gratuidade da justiça. Sucessivamente, pleiteia ao menos o diferimento de pagamento das custas para o final do processo. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. De fato, o pedido de gratuidade de justiça veio instruído apenas com a declaração de hipossuficiência (id. 171714039 na origem). Daí a intimação para que a parte juntasse os seguintes documentos (id. 196020536 na origem): 1) os três últimos contracheques; 2) extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias nas quais possui aplicações financeiras; 3) declaração do imposto de renda do último ano; e 4) extratos de fatura de cartões de créditos dos últimos três meses. Essa determinação não foi cumprida (id. 199364247 na origem); apenas neste recurso a agravante junta extratos bancários (id. 61096218). Conquanto a inércia da agravante, aparentemente, atente contra o princípio da cooperação, não há qualquer indício de que possua condições financeiras suficientes para suportar as despesas processuais ou mesmo que deixou de instruir o pedido de gratuidade da justiça com os documentos solicitados com a intenção de ocultar seu patrimônio, até porque se declara como autônoma. Portanto, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, apesar de possível a exigência para a demonstração da condição financeira do postulante ao benefício legal, tal como proclama a jurisprudência, a exemplo do AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020), o art. 99, § 2o, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ou seja, o indeferimento exige que haja elementos evidentes nos autos e, antes do indeferimento, a ordem para a parte comprovar os pressupostos legais. Daí a probabilidade do direito. Também se faz presente o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator